Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL. SUFICIENTE. SÚMULA 598 DO STJ E PRECEDENTES DESTE TJDFT. TERMO INICIAL. MÊS DE QUANDO A DOENÇA FOI CONTRAÍDA/IDENTIFICADA POR LAUDO MÉDICO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia dos autos cinge-se ao termo inicial do direito de isenção do imposto de renda sobre os valores a título de aposentadoria pela autora, em razão de doença especificada em lei.
2. As hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria estão previstas na Lei 7.713/88, art. 6o, XIV, e no Decreto 3.000/99, art. 39, XXXIII. Ou seja, para que haja concessão da isenção do imposto de renda, necessária a presença de dois requisitos: (1) que o interessado receba valores a título de aposentadoria e (2) que possua doença grave, prevista nos dispositivos citados. A autora é comprovadamente aposentada do GDF e possui diagnostico de Miocardiopatia Hipertrófica Obstrutiva do Ventrículo Esquerdo.
3. É assente nesta Corte de Justiça que é desnecessária a realização de perícia médica oficial, ou mesmo a submissão da demandante à Junta Médica Oficial do Distrito Federal, quando as provas dos autos permitem ao Magistrado, sem qualquer dúvida, reconhecer a existência de doença grave descrita em lei, mediante juntada de laudos privados, relatórios médicos, exames laboratoriais, etc. Tal entendimento é perfilhado pela Corte da Cidadania, consoante disposto na Súmula no 598. Precedentes.
4. Reconhecida a doença grave prevista em lei, o termo inicial da isenção e restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos deve ser o mês de quando a doença foi contraída/identificada por laudo médico, observada a prescrição (art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, anexo ao Decreto n. 9.580/2018).
5. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC é o índice de correção monetária que deve incidir sobre os valores a serem restituídos a título de recolhimento indevido do imposto de renda, inclusive no período anterior à Emenda Constitucional n. 113/2021, pois observado o regramento da lei federal que disciplina referido tributo (Lei 9.250/95, art. 39, § 4o), em atenção aos entendimentos firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.